Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726283-78.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, VINICIUS GOMES COUTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID no 67633780, os advogados Luis Gustavo Delgado Barros, OAB/DF 52.387, e Elder Nunes Leitão, OAB/DF 58.020, renunciam ao mandato outorgado por WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, consoante termo de notificação juntado no ID no 67633781. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrente WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, por mandado, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja regularização da representação no prazo concedido, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para exercer a sua representação em juízo, devendo os autos serem remetidos àquela instituição para ciência. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007